Tribunal: TJSP
Processo: 2184588-74.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 1.165, de 17 de junho de 2024, do Município de Igarapava, que "proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato, e dá outras providências" - Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 1.165, de 17 de junho de 2024, do Município de Igarapava, que "proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato, e dá outras providências" - Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurados - Matéria que não se encontra entre aquelas expressamente elencadas nos artigos 24, § 2o, e 47 da Constituição Bandeirante - Hipóteses previstas no texto constitucional que devem ser interpretadas restritivamente - Ausência, ademais, de imposição de obrigações a órgãos e servidores públicos - Proposição legislativa genérica e abstrata relacionada aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Paulista - Ação improcedente.